Tribunal: TJSP
Processo: 1520396-85.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP (demanda ajuizada antes de 01/08/2017) – Omissão na fundamentação legal da cobrança

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP (demanda ajuizada antes de 01/08/2017) – Omissão na fundamentação legal da cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade de emenda ou substituição do título executivo – Súmula no 392 do STJ – Exação que deve prosseguir apenas com relação ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1520396-85.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
SEBASTIAO DORCIDES DE SOUZA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520396-85.2017.8.26.0564
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1520396-85.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: SEBASTIAO DORCIDES DE SOUZA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 18020
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e
Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Coleta
de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois
inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial
deste TJSP – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação
dos efeitos do RE no 643.247/SP (demanda ajuizada antes
de 01/08/2017) – Omissão na fundamentação legal da
cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto
que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal –
Possibilidade de emenda ou substituição do título executivo –
Súmula no 392 do STJ – Exação que deve prosseguir apenas
com relação ao IPTU e à Taxa de Coleta de Lixo – Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a de ofício com fundamento na ausência de fundamentação
legal e inconstitucionalidade das Taxas de Incêndio, de Conservação de Vias e
Logradouros e coleta de lixo, bem como na falta de especificação dos encargos
específicos de cada cobrança, vedada a substituição ou emenda das certidões de dívida
ativa, haja vista que os vícios seriam insanáveis, pois inerentes ao lançamento. Assim,
por entender contaminada a presunção de certeza e liquidez de todo o título executivo, o
juízo a quo anulou as certidões de dívida ativa e extinguiu a exação com fulcro no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520396-85.2017.8.26.0564
3
924, inciso I, do CPC. Sem citação, deixou-se de arbitrar sucumbência.
Preliminarmente, sustenta a apelante que a sentença é
nula, pois teria sido violado o contraditório e a ampla defesa pela decisão surpresa de
lavra do juízo monocrático, a qual estaria desprovida de fundamentação pelo não exame
dos precedentes vinculantes relativos às cobranças. No mérito, alega que i) eventual
nulidade de parte da cobrança não contamina os demais créditos; ii) é suficiente a
menção legislativa das CDAs, sobretudo no que tange aos encargos, os quais não
precisam ser discriminados detalhadamente para cada tributo; iii) a Taxa de Incêndio é
constitucional, nos termos da modulação operada no RE no 643.247/SP; iv) não se
verificou qualquer prejuízo à defesa; v) não há, ainda, trânsito em julgado ou modulação
dos efeitos do RE no 996.476, acerca da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros de
São Bernardo do Campo; vi) deveria ter sido oportunizada a emenda ou substituição das
CDAs; vii) deve ser priorizada a busca pela efetiva prestação jurisdicional mediante
decisão de mérito. Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta, ante a ausência de citação.
É o relatório.
A insurgência deve ser parcialmente acolhida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 20/10/2017 para
cobrança de IPTU, Taxa de Incêndio e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e
Taxa de Lixo dos exercícios de 2011 e 2012.
De proêmio, há que se afastar as preliminares arguidas
pela exequente, haja vista que, ainda que se possa falar em decisão surpresa, o presente
recurso abordou extensivamente todos os temas de interesse da parte, de modo que
eventual prejuízo à defesa resta convalidado nesta oportunidade. Ainda, a decisão
objurgada bem delineou os elementos de convicção do magistrado prolator, cujos
argumentos para a extinção da exação foram devidamente fundamentados, o que não
impede a irresignação da exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520396-85.2017.8.26.0564
4
No mérito, impende consignar que a inconstitucionalidade
da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros é patente e já foi devidamente dirimida
pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, sendo despicienda, portanto,
a análise do RE no 996.476/SP, sobretudo porque o fato gerador da TCVL ora cobrada
retém a ausência de especificidade e divisibilidade que levou ao atual posicionamento
do STF e do Órgão Especial deste TJSP na ADI no 2060913-26.2014.8.26.0000.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
VIAS
E
LOGRADOUROS
PÚBLICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TAXAS
DE
LIMPEZA
PÚBLICA
DOMICILIAR
E
DE
MANUTENÇÃO
DA
REDE
DE
ÁGUA
E
ESGOTO.
IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS 279 E 280 D0
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 653547 AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-200
DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-12
PP-02510). Grifou-se.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. I Cobrança de taxa de
conservação de vias e logradouros, pela realização de serviços
públicos essenciais (pavimentação de ruas) e execução de serviços. II
Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de dezembro de 1997;
n. 5.594, de 05 de outubro de 2006, na parte em que alteram os
artigos 201, 203 e 205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do
Município de São Bernardo do Campo, e, por arrastamento, das Leis
n. 2.361/78 e n. 1.886/70, na parte em que alteraram o artigo 205 da
Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da
redação original dos artigos 201, 203 e 205 da Lei n. 1.802, de 26 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520396-85.2017.8.26.0564
5
dezembro de 1969, todos do Município de São Bernardo do Campo.
III
Os princípios impostos à Administração Pública foram
desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de
taxa ter hipótese de incidência de prestação de serviço público geral
ou universal e indivisível, que, na verdade, beneficia um número
indeterminado de pessoas, qual seja, a conservação de vias e
logradouros públicos, própria dos impostos. IV A harmonia entre os
Poderes é princípio de observância obrigatória pelos Municípios,
conforme decorre do disposto no artigo 144 da Constituição
Estadual. V Afronta ao art. 160, inciso II, e § 2°, da Constituição
Estadual, cuja observância é obrigatória pelos Municípios, por força
do art. 144 dessa mesma Carta Política. VI Inconstitucionalidade
configurada.
Ação
procedente".
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2060913-26.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2014; Data de
Registro: 22/08/2014).
Por outro lado, verifica-se que a cobrança relativa à Taxa
de Incêndio não é permitida em razão da recente modulação dos efeitos do RE no
643.247/SP pelo STF, pois foi eleito como marco temporal o ajuizamento da respectiva
ação, e não o vencimento, exercício ou qualquer outro elemento relativo ao crédito
tributário. Assim, para as ações ajuizadas anteriormente a 01/08/2017, reputa-se
constitucional a exigência de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de
incêndio, ao passo que, para as ações ajuizadas após essa data, como o caso, a cobrança
é inconstitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA
Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da
Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520396-85.2017.8.26.0564
6
TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva
do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao
interesse social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de
Processo Civil.
O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração
protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento
para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu
dos embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo
e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Não
participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
(RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140
DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019). Grifou-se.
No que tange à fundamentação legal dos tributos, é sabido
que a constituição do crédito tributário da Fazenda Pública se dá no momento em que
exigível o título decorrente da relação jurídico-tributária, podendo então ser executado
por sua inscrição, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para
que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos
formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202
do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa e
extinção da exação.
Da análise da(s) CDA(s) encartada(s), constata-se a
ausência de fundamentação legal do(s) tributo(s) cobrado(s) e da(s) respectiva(s) data(s)
de vencimento, de modo que não foram observados os elementos intrínsecos à formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1520396-85.2017.8.26.0564
7
do título executivo. Entretanto, a(s) CDA(s) especifica(m) o valor originário do débito,
a natureza do(s) tributo(s) e o(s) respectivo(s) exercício(s). Há referência aos encargos
sobre a dívida e às leis que os embasam, sendo desnecessária a apresentação de
detalhada memória de cálculo. É o bastante para que o contribuinte se inteire a respeito,
não se podendo falar em cerceamento de defesa. Com efeito, não há nulidade sem
efetivo prejuízo à defesa do executado, cabendo a este o ônus de comprová-lo.
Desse modo, mero equívoco quanto à fundamentação
legal e aos demais elementos não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do
título executivo, vez que nítida a identificação do(s) tributo(s) cobrado(s), do sujeito
passivo e do valor total do débito, com a devida discriminação dos encargos aplicáveis.
Ainda que assim não fosse, não obstante o erro, tem a Municipalidade o direito de
emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até a prolação de sentença, conforme
art. 2o, par. 8o, da Lei no 6.830/80. Nesse ponto, cumpre registrar que a nulidade da
TCVL não contamina o resto do crédito tributário, bastando a exclusão desta quando da
substituição dos títulos executivos.
Ressalte-se, portanto, a necessidade de oportunizar à
exequente a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa antes de se extinguir o
feito, inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução”.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja permitida a substituição das CDAs para correção dos vícios aqui apontados,
prosseguindo-se a exação tão somente com relação ao IPTU e à Taxa de Lixo, excluídas
a Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e à Taxa de Incêndio.
MÔNICA SERRANO
Relatora